Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717844-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NA IND URB NAS ATIV DE MEIO AMB NOS ENT DE FISC E REG DE SERV DE ENERG ELET SAN GAS E MEIO AMB NO DF AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal – STIU-DF em face da r. decisão (ID 65370497 dos autos de origem) que, nos autos do Requerimento de Tutela de Urgência Antecedente que move em desfavor da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB, indeferiu o requerimento de tutela de urgência que tem por objeto a prorrogação de prazo para migração de regime previdenciário, que finda em 30/6/2020. Alega, em resumo, que a maioria dos assistidos e participantes do plano de previdência é composta por pessoas idosas e que a pandemia do Covid-19 prejudicou o acesso às informações necessárias para a tomada de decisão sobre a migração do regime de previdência. Defende que o prazo de 60 dias, fixado pela Agravada para realizar a migração, é exíguo, especialmente se considerado que a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC dispõe que tal prazo pode ser de até 180 dias. Aduz que os meios disponibilizados pela Agravada para prestar informações não cumprem tal mister e o atendimento presencial ficou suspenso por 14 dias em razão de um dos atendentes ter contraído o Covid-19. Destaca que a prevalência do prazo fixado gerará litígios futuros “arguindo nulidade da adesão por falta de informação e vícios de consentimento”. Requer a antecipação da tutela recursal para que o prazo de migração seja prorrogado para 19/9/2020. Em razão da singularidade do tema, concedi à parte Agravada prazo para se manifestar (ID 17061323). O Agravante peticionou, requerendo a prorrogação do prazo de migração até a análise do pedido liminar (ID 17152705). A Agravada apresentou manifestação (ID 17198690), em que impugna os argumentos recursais. Sustenta que o prazo fixado para a migração não conflita com as normas estabelecidas pela PREVIC, que se posiciona no sentido de que esse interregno deve ser de até 180 dias, o qual abarca todo o processo de migração e não apenas o período de adesão dos participantes. Argumenta que o prazo fixado para a adesão dos participantes considerou que o Plano BD acumula enorme déficit e que os afetados são exatamente os integrantes do plano. Assevera que todos os meios necessários à informação foram colocados à disposição dos assistidos, razão pela qual não procedem os argumentos do Agravante. Informa que são 1.822 participantes aptos a optar pela migração; que foram atendidos até o momento 1.963 pessoas; que 1.473 desse contingente são participantes, o que corresponde a mais de 73% do total; que até o momento 693 participantes já fizeram a escolha; e que se deve considerar que a migração é facultativa. Consigna, por fim, que não divulga publicamente as adesões, em especial quanto ao plano de opção, por entender que essa medida pode induzir os demais participantes. Requer o indeferimento da antecipação de tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se infere da documentação juntada (IDs 17198706, 17198707, 17198708 e 17199020), a aprovação das alterações no Plano Complementar de Benefícios Previdenciários da Agravada foi precedida de minuciosa análise de todos os seus termos por parte da PREVIC. Destaco, nesse sentido, excerto da Nota 640/2020/PREVIC (ID 17198705) emitida em virtude de requerimento do Agravante, relativo à interrupção de prazos durante a pandemia do Covid-19, e após ser informada pela Agravada sobre a manutenção do calendário: “12. Conforme já mencionado por esta DILIC no âmbito deste mesmo processo, entendemos que cabe aos órgãos estatutários da entidade a adoção de todas as medidas necessárias para a segurança dos participantes e assistidos, o pleno acesso à opção de migração, com ampla transparência. Ainda, e com base no exposto pela entidade nos expedientes trazidos ao nosso conhecimento, entende-se que a FACEB vem atuando com diligência e zelo para com seus participantes e assistidos no tocante à migração. 13. Nota-se que o requerimento por parte da STIU-DF diz respeito a ato já autorizado por esta DILIC, que se encontra em fase de operacionalização (execução do ato autorizado). Entende-se, portanto, que a esta Diretoria não compete qualquer ação de interferência na forma com a FACEB o está conduzindo.” O mesmo entendimento constou na Nota 626/2020/PREVIC (ID 17199014), elaborada em resposta ao requerimento da Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEB – ASAPEC. Como bem destacou o d. Juízo a quo, é possível extrair das informações aduzidas pelo próprio Agravante que os regulamentos dos novos planos fixam o limite de 180 dias para migração como prazo máximo e de 1 mês como lapso mínimo, sempre sujeitos à definição pelo Conselho Deliberativo da Agravada (ID 65281921, arts. 120 e 121; e 65281922, art. 75, todos do processo de origem). Portanto, as referidas manifestações do órgão de fiscalização, bem como os regulamentos dos planos de previdência, demonstram com irrefutável clareza a inexistência de qualquer ilegalidade no prazo de adesão fixado pela Agravada para a migração. Quanto aos meios disponibilizados aos participantes, evidencia-se serem suficientes ao esclarecimento das dúvidas sobre o procedimento de migração. Isso porque, consoante se extrai do site da Agravada (https://www.estrategiasfaceb.com.br), os canais de informação para subsidiar a escolha dos participantes foram os mais variados possíveis, abrangendo o atendimento presencial, por videoconferência, por telefone e por meios eletrônicos. Há, ainda, a disponibilização de regulamentos, cartilhas, vídeos e podcasts, além de um simulador na supracitada página da internet. Também se afiguram relevantes os dados contidos na planilha juntada pela Agravada (ID 17199011), que demonstram o atendimento a 1.925 pessoas pelos diversos canais disponibilizados no período de migração; esse número inclusive é superior ao universo de pessoas aptas a fazer a opção (1.822). A informação de ter havido 1.433 atendimentos destinados diretamente aos participantes (ID 17198690, p. 15, no 65) reflete de forma convincente a efetividade das ações empreendidas pela Agravada. Nesse contexto, a suspensão do atendimento presencial durante alguns dias não caracteriza relevante prejuízo para a disseminação das informações, uma vez que em tal período não houve interrupção dos outros canais de comunicação (ID 17199011). O fato de apenas 693 pessoas terem exercido a opção até o momento não induz conclusão diversa, pois não é incomum que decisões dessa natureza sejam tomadas nos últimos dias do prazo, máxime porque passíveis de dúvidas que subsistem independente do grau de informação angariada pelos interessados. Registro que, embora possam advir questionamentos judiciais por parte de quem entender prejudicado pelo prazo concedido para a migração, essa possibilidade não é motivo suficiente para uma intervenção judicial neste momento. Frise-se que as diversas ações adotadas estão sob constante fiscalização da PREVIC e que é inegável a necessidade de implementação de medidas rápidas e efetivas para equacionar o déficit existente no plano de previdência complementar em vigor - Plano de Benefícios Definidos - BD (IDs 17198704, fl. 3; 17198701 e 17198702). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Prejudicado o requerimento de ID 17152705. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator